Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-90.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLANTA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. MÉRITO. CLÁUSULA TOLERÂNCIA. DIAS ÚTEIS. VALIDADE. ATRASO DA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AFASTADO. ATRASO CONFIGURADO. CULPA CONSTRUTORA. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO VALORES PAGOS. NÃO CABIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO. DEVIDO. INVERSÃO CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CABIMENTO. CUMULAÇÃO CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA CONSTRUTORA RÉ E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DO BANCO RÉU NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento são considerados responsáveis solidários. Não importa considerar o nível de participação de cada fornecedor ou o momento em que se deu a conduta comissiva ou omissiva, na medida em que a solidariedade implica na sujeição solidária ou conjunta frente ao consumidor, a critério deste. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
2. A cláusula de tolerância de prazo é absolutamente legal, desde que devidamente pactuada; não há, também, irregularidade na estipulação em dias úteis. Precedentes.
3. Transcorrido o prazo estabelecido no contrato para entrega do imóvel e não tendo sido configurado caso fortuito ou de força maior, necessário entender-se pela inadimplência da ré.
4. Os atrasos nos procedimentos da CEB e da CAESB estão inseridos no risco do empreendimento, não podendo ser repassados ao consumidor, ou utilizado como motivação para isentar as rés apelantes do atraso na entrega do empreendimento.
5. Nos casos de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora que não entregou a obra no prazo previsto em contrato, não há que se falar em retenção de valores.
6. Os juros de obra são cobrados pela instituição financeira até a data da expedição da Carta de Habite-se. Ocorrendo atraso na entrega da obra o pagamento dos juros de obra pelo comprador passa a ser irregular, devendo os valores cobrados serem ressarcidos. Precedentes.
7. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no REsp 1.631.485/DF no sentido de que “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.
8. “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” (REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019)
9. O entendimento firmado no REsp 1740911/DF quanto aos juros de mora só se aplica aos casos em que o adquirente é o culpado pela rescisão do contrato de compra e venda de imóvel.
9.1. No caso dos autos, sendo a construtora ré a única culpada pela rescisão, aplica-se os juros de mora desde a citação. Inteligência do art. 405 do Código Civil. Precedentes.
10. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Art. 86, parágrafo único, CPC.
10.1. A sucumbência mínima da autora impõe a redistribuição da verba de sucumbência.
11. Conheço dos recursos. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. Recursos da Construtora ré e da autora providos em parte. Sentença reformada.